Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708239-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE ALENCAR MENEZES AGRAVADO: MAICON FLORENCIO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24209669), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, GABRIEL DE ALENCAR MENEZES, contra a decisão interlocutória (ID 24209671, p. 2/3) prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que deferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada formulado na ação de execução de título extrajudicial n. 0703206-90.2020.8.07.0007 ajuizada em face de MAICON FLORÊNCIO MOURA, por entender que se aplica ao caso, por simetria, a regra do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil. Custas pagas (ID 24209670). Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (decisão, ID 24441551). Resposta ao agravo interposto (ID 25473841). É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil que ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal, confira-se: (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) Em consulta ao processo referência n. 0703206-90.2020.8.07.0007, constata-se que foi prolatada sentença nos autos dos embargos à execução n. 0715904-31.2020.8.07.0007, nos seguintes termos (ID 86962354 do processo referência): (...) Tendo sido, portanto, reconhecido que o embargante tem direito a ser restituído por prejuízo causado com os serviços da oficina, sendo ilícita a causa debendi do cheque em execução, tem direito também ao reconhecimento da inexigibilidade do título, já que não pode ser cobrado por serviço defeituoso, conforme art. 917, inciso VI, do CPC. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa da fornecedora de serviço. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, extinguindo a execução no. 0703206-90.2020.8.07.0007, com resolução do mérito. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução ou processo associado. (...). [grifos do original] Além disso, a apelação n. 0715904-31.2020.8.07.0007 interposta pelo Agravante contra a sentença dos embargos à execução está pendente de apreciação por este Juízo. Nesse contexto, ante a sentença que extinguiu a execução, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe. Feitas essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2021 17:41:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador